Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026106-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos declaratórios DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência do 2o Vogal em relação ao dano moral fixado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, divirjo parcialmente tão-somente para majorar a condenação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, diante da imputação gravíssima que atinge diretamente a honra, a credibilidade e reputação da vítima, com repercussão naturalmente negativa no meio jurídico. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL POR PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, reconheceu nulidade de citação arguida em contrarrazões e condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários, sendo alegados vícios de nulidade, contradição, omissão e erro de procedimento, com pedido de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material decorrente de premissa fática equivocada e contradição; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento de preliminar arguida em contrarrazões recursais sem configurar decisão surpresa; (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reexame do mérito do recurso inominado, especialmente quanto à majoração de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, inclusive quando decorrente de premissa fática equivocada, autorizando a reforma do julgado pelo próprio órgão prolator.

A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando necessário à correção do vício identificado.

A alegação de impossibilidade de suscitação de preliminar em contrarrazões recursais é infundada, pois tal faculdade decorre dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O acolhimento de preliminar arguida em contrarrazões não configura decisão surpresa, sendo compatível com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Verifica-se contradição no acórdão ao prover o recurso para acolher preliminar e, simultaneamente, impor sucumbência à parte recorrente, impondo sua correção.

Constatado erro material quanto à nulidade de citação, pois houve comparecimento espontâneo dos réus, o que supre o vício, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

O comparecimento espontâneo e a prática de atos processuais pelos réus afastam a necessidade de renovação da citação e validam os atos subsequentes.

Superado o vício, impõe-se o exame do mérito recursal, limitado à majoração da indenização por danos morais.

A imputação falsa de prática ilícita grave a advogado, em processo público, configura ofensa à honra e à dignidade profissional, ensejando reparação significativa.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando constatado erro material decorrente de premissa fática equivocada. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, convalidando os atos processuais subsequentes. 3. É lícita a arguição de matérias preliminares em contrarrazões recursais, sem caracterização de decisão surpresa. 4. A imputação pública de fato desabonador e inverídico a advogado enseja majoração da indenização por danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 239, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 38, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000639-58.2023.8.11.0019, j. 10/03/2025; TJMT, N.U 1024278-20.2023.8.11.0015, j. 29/07/2024; TJMT, N.U 1006113-37.2022.8.11.0086, j. 19/02/2024; TJMT, N.U 0001893-59.2015.8.11.0053, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 1001441-15.2022.8.11.0044, j. 17/06/2024; TJMT, N.U 1000486-17.2021.8.11.0109, j. 06/05/2024.

VOTO

1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante LENINE PÓVOAS DE ABREU em razão do acórdão que julgou o recurso inominado por ele interposto, reconhecendo a preliminar apresentada nas contrarrazões, reconhecendo nulidade de citação e condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

2.

À vista do predito julgamento colegiado aportou os presentes aclaratórios em que a parte sustenta:
a)
a existência de nulidade do acórdão eis que seria impossível o acolhimento de preliminar agitada em contrarrazões recursais, sem a interposição de recurso específico e por ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa;
b)
a ocorrência de contradição ante o provimento do recurso para o fim de acolher preliminar presente em contrarrazões recursais;
c)
a ocorrência de
error in procedendo
, eis que teriam os embargados comparecido espontaneamente nos autos e pelo descabimento de condenação sucumbencial do embargante/recorrente antes da extinção do feito, seja ela com ou sem resolução do mérito, o que afastaria a desconstituição do ato sentencial prolatado na origem e
d)
a ocorrência de omissão ante a ausência de apreciação da matéria recursal.

3.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, os embargados/reclamados sustentam tratar-se de mera rediscussão, postulando pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos.

4.

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante devem ser conhecidos, eis que tempestivos, e no mérito, acolhidos.

5.

A hipótese dos autos configura situação ensejadora dos embargos de declaração ante a verificação de erro material no julgado realizado, o qual se estabelece ante a existência de erro de premissa fática equivocada, sendo, pois, permitido a sua reforma por meio do presente expediente recursal tempestivamente oposto, cuja finalidade serve para o fim de retificar tais erros pelo próprio órgão julgador.

6.

Nenhuma dúvida ressai de que o citado vício permite a retificação do julgado por meio dos aclaratórios. Nesse sentido: (N.U 1000639-58.2023.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025), (N.U 1024278-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) e (N.U 1006113-37.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024).

7.

Ademais, a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração é matéria pacífica na jurisprudência hodierna, valendo consignar: (N.U 0001893-59.2015.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024), (N.U 1001441-15.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) e (N.U 1000486-17.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

8.

Decorre que não se há de afastar a utilização dos embargos de declaração quando verificada uma de suas hipóteses de cabimento (CPC, art. 1.022 e Lei no 9.099/95, art. 48), situação que se vislumbra no caso em apreço.

9.

Destarte, passo à análise dos aclaratórios opostos.

10.

Distribuída a demanda em data de 15/abril/2024 após tramitação processual foi prolatada sentença em data de 14/agosto/2024 (Id. no 237889325) que julgou procedente o pedido indenizatório formulado na inicial, condenando os reclamados ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Houve então a interposição de recurso inominado pelos reclamados em data de 25/agosto/2024 (Id. no 237889326), o qual restou parcialmente provido em julgamento colegiado reconhecendo a nulidade da citação dos reclamados, determinando a baixa dos autos à Origem para a regular efetivação do ato de citação e prosseguimento do feito com a renovação dos atos seguintes (Id. no 269643759). Houve ainda a oposição de embargos de declaração em face do acórdão em data de 21/fevereiro/2025 (Id. no 269858798), tendo sido desacolhidos em data de 14/março/2025 (Id. no 274172887).

11.

Com o retorno dos autos à origem deliberou a Magistrada que presidia o feito pela desnecessidade de expedição de novas citações, dando-os por citados ante o comparecimento espontâneo nos autos (Id. no 343304891, datado de 28/maio/2025), designando nova audiência de tentativa de conciliação, da qual as partes autor e réus foram regularmente intimados conforme aba de “Expedientes” do sistema PJe.

12.

Os reclamados não se fizeram presentes à audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 07/julho/2025 (Id. no 343303895), embora regularmente intimados, sendo na sequência decretada a revelia de ambos os demandados (Id. no 343305354) e na sequência prolatada nova sentença em data de 11/setembro/2025 (Id. no 343305355), em que foi julgado parcialmente procedente o pedido indenizatório, resultando na condenação dos reclamados ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

13.

Houve a oposição de embargos de declaração tendo por objeto a citada sentença (Id. no 343305356), cuja pretensão de rediscussão foi reconhecida no ato sentencial que o apreciou (Id. no 343305358).

14.

Da referida sentença a parte autora, exclusivamente, interpôs recurso inominado almejando a majoração da condenação (Id. no 343305359), advindo então ao julgamento (Id. no 354815861) que ora se constitui como objeto dos presentes aclaratórios.

15.

Conquanto prescindível o relatório no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, art. 38), o caso presente exige o referido relatório, porquanto parte do desenvolvimento do presente voto se fundamento em ocorrências pontuais dos autos que emprestarão fundamento ao reconhecimento de hipótese autorizativa da aplicação do efeito infringente ínsito à essa espécie recursal.

16.

No caso em exame se verifica a presença de erro material decorrente de premissa fática equivocada no voto que apreciou o recurso interposto pela parte autora, ao que também se soma a existência de contradição caracterizada pelo provimento do recurso para acolhimento da preliminar agitada em contrarrazões recursais, os quais devem ser retificados.

17.

Ocorre que, diante da retificação em relação ao erro material, a contradição será solvida dado ao resultado do julgamento.

18.

Anoto de proêmio que o argumento deduzido nas razões dos embargos de declaração consistente na impossibilidade de arguição de preliminares em contrarrazões recursais se apresenta risível frente aos princípios constitucionais e ao próprio ordenamento jurídico infraconstitucional.

19.

Afastar a possibilidade da parte recorrida por ocasião de sua manifestação defensiva de aduzir argumentos tendentes a contrapor-se ao que fundamenta a pretensão recursal, seja ela de mérito ou não, tolhe por completo os princípios constitucionais do devido processo legal onde se encontram os princípios da ampla defesa e do contraditório.

20.

Nesse sentido é que absolutamente possível à parte recorrida agitar questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito que poderão resultar no não conhecimento do recurso ou no julgamento prejudicado, sendo que em ambas as hipóteses, o mérito recursal não será enfrentado.

21.

Assim é que se verifica, frequentemente, a arguição de questões preliminares apresentadas pelas partes recorridas, tais como impugnação à concessão da justiça gratuita; intempestividade; ofensa ao princípio da dialeticidade; dentre outras possibilidades ou ainda questões prejudiciais de mérito, tais como prescrição; matéria sobrestada em razão de julgamento em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, dentre outras hipóteses.

22.

Daí porque absolutamente desprovido de fundamento o citado argumento formulado nos aclaratórios.

23.

Decorre igualmente afirmar que o acolhimento de tais questões, sejam elas preliminares e/ou prejudiciais de mérito não importam na alegada caracterização de decisão surpresa, sendo absolutamente prescindível a manifestação da parte contrária, sob pena de tornar-se o feito eterno ante a sequência de manifestações a serem oportunizadas às partes, porquanto ao argumento deduzido por uma, importará em abertura de vista à parte contrária e assim sucessivamente, concorrendo assim em desfavor do princípio processual da razoável duração do processo, destacando-se ainda no microssistema dos juizados especiais os princípios próprios elencados na norma legal (Lei no 9.099/95, art. 2o), qual sejam, simplicidade, informalidade, economia processual (que compreende redução de atos, custos e tempo) e ainda a própria celeridade.

24.

DA CONTRADIÇÃO:
Assiste razão ao que postulado pela parte no que tange a ocorrência da contradição, na medida em que foi dado provimento à preliminar apresentada em contrarrazões, o que resultou na condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus próprios da sucumbência, quando o devido seria julgar prejudicado o recurso com a determinação de retorno dos autos à origem.

25.

Se impõe, pois, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de reconhecer a existência da contradição e quanto ao seu enfrentamento, esse se dará na forma seguinte.

26.

DO ERRO MATERIAL – erro de premissa fática equivocada:
A hipótese dos autos encerra situação caracterizadora de erro material, consistente na existência de erro sobre premissa fática equivocada, que se traduz na questão atinente à existência e regularidade ou não do ato citatório.

27.

Por ocasião do julgamento do recurso interposto e frente à preliminar, validamente agitada pela parte recorrida, porém desprovida de fundamento, acabou este juízo por reconhecer a ocorrência de vício no referido ato processual – citação – quando na verdade, revisitando os autos, constata-se que esse se apresentou suficientemente para dar validade aos atos processuais seguintes àquele primeiro expediente recursal que desconstituiu a sentença e determinou o retornou dos autos à origem.

28.

Nesse sentido é que a deliberação do juízo de origem no Id. no 343304891, datada de 28/maio/2025 mostrou-se acertada na medida em que reconheceu cientificadas as partes demandadas a respeito da presente demanda, bem assim de seus termos, o que se dá por singela aplicação da norma processual vigente (CPC, art. 239, §1o).

29.

Oportuno considerar que ambos os recorridos/reclamados tomaram ciência da demanda, comparecendo espontânea e voluntariamente aos autos, inclusive interpondo recurso inominado (Id. no 237889326); frise-se, recurso inominado interposto por ambos os demandados – GABRIEL VINÍCIUS DA SILVA JACOBOSKI e VALÉRIA APARECIDA CASTILHO.

30.

Nesse sentido, e diante do instrumento do mandato juntado com o recurso inominado interposto (Id. no 237889327) houve o Sr. Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski por constituir, para o exercício do seu direito de defesa, a pessoa da segunda reclamada, Sra. Valéria Aparecida Castilho Oliveira, a qual apresentou recurso em favor de ambos.

31.

É dizer, com a interposição do recurso em favor de ambos os demandados (em nome do Sr. Gabriel Vinícius e em causa própria a Sra. Valéria Aparecida), acabaram por afastar a necessidade de renovação do ato citatório, dando-se por citados na forma da Lei.

32.

Conquanto naquela ocasião fosse presente a nulidade dos atos processuais anteriores, a partir daquele momento não mais era exigível a expedição de citação, dado ao fato de que compareceram espontaneamente aos autos, prescindindo então de renovação do ato.

33.

Vale registrar que a partir do ingresso nos autos, o que se deu com a interposição do recurso de Id. no 237889326, ambos os reclamados se deram por citados, sendo, inclusive por força do princípio da economia processual, desnecessário renovar ato que já restou suprido.

34.

Nesse aspecto é que o erro material se aperfeiçoou no julgamento do recurso posteriormente interposto pela parte autora – visando a majoração da condenação a título de dano moral – quando houve por ser reconhecida a nulidade de citação que não mais se avizinhava ante o comparecimento pessoal de ambos os reclamados, gize-se uma vez mais, a Sra. Valéria como advogada em causa própria e como advogada do Sr. Gabriel Vinícius, juntando instrumento do mandato aos autos.

35.

Referida circunstância afasta a nulidade afirmada no acórdão de Id. no 354815861, sendo absolutamente contraproducente o retorno dos autos para a renovação de ato já aperfeiçoado.

36.

Assim, satisfatoriamente verificada a ocorrência da imprescindível citação que, no caso presente, se deu por via extraordinária, isto é, a partir do comparecimento de ambos os reclamados aos autos.

37.

Ademais, quando da designação da audiência de tentativa de conciliação é de se verificar que ambos os reclamados foram intimados, porquanto o Sr. Gabriel Vinícius já tinha constituído para exercer a sua defesa a também reclamada, Sra. Valéria, como sua advogada, possuindo poderes nos autos para o desempenho de tal mister.

38.

Logo, verificando que a intimação para a audiência decorreu de maneira legítima e, em conformidade com o sistema, não se vislumbra qualquer nulidade quer seja do ato citatório, superado pelo comparecimento pessoal de ambos os reclamados, inclusive interpondo recurso, quer da intimação para a audiência de conciliação que restou efetivada pelo que se colhe de consulta aos autos junto ao sistema PJe1.

39.

Esses os fundamentos que concorrem para resultar no acolhimento dos aclaratórios opostos pela parte recorrente/reclamante a fim de afastando o erro material verificado em decorrência de erro de premissa fática equivocada, rever o que deliberado no acórdão embargado, sendo, no caso presente, impositiva a análise do mérito recursal que não foi apreciado anteriormente, tendo no caso presente, como anteriormente referido, incidência de efeito infringente aos presentes embargos de declaração.

40.

DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO:
O recurso inominado merece parcial provimento.

41.

Colhe-se do expediente recursal que a matéria devolvida à análise refere-se, exclusivamente, à pretensão de majoração da indenização fixada pelo juízo
a quo
, inexistindo contraponto acerca do direito, propriamente dito, à indenização, vez que o recurso interposto foi da parte autora.

42.

A questão tratada refere-se à ofensa à honra e dignidade que restou atingida por acusações levadas a efeitos pelos reclamados, consistindo em que teria o recorrente/reclamante ofertado vantagem indevida, na monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais), ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para o fim de alcançar o deferimento de medida liminar junto ao Agravo de Instrumento no 1000391-86.2022.8.11.0000, sendo certo que tal imputação se deu na Exceção de Suspeição no 1007137-96.2024.8.11.0000.

43.

De ver-se que os fatos se deram em meio a processo judicial no qual não se verifica a existência de segredo de justiça, o que, ainda assim, não serviria para afastar a responsabilidade, mas teria o condão de mitigar seus efeitos, dado ao fato de que o alcance das acusações seria consideravelmente menor.

44.

Todavia, no caso em exame, o feito onde exarada a acusação leviana possuía publicidade regular, afeta à tramitação ordinária dos processos judiciais, conforme reza a norma legal (CPC, art. 11).

45.

Não se tem dúvida de que o comportamento dos agentes é reprovável e denota consistente reparação não só pelo fato de ser à pessoa do reclamante, mas ao sistema como um todo, fato que imprime maior reproche.

46.

Ademais, o comportamento dos reclamados é capaz de impor na visão daqueles que tomam conhecimento da falsa acusação o sentimento de que tal fato acontece e que se trata de meio de labor do reclamante.

47.

Comportamento como esse fere a lisura do processo que sempre contará com a presença do advogado para o seu prosseguimento junto ao Poder Judiciário.

48.

A afirmação exarada pelos reclamados deve ser retamente correspondida por meio de justa condenação a fim de que tal fato não torne a ocorrer.

49.

Vale reforçar que a sensação daqueles que tomam conhecimento da narrativa, prima facie, conduz à sensação de veracidade, porquanto não se tem conhecimento profuso dos fatos e a referida imputação, por mais singela e superficial que seja, gera, por si só, o sentimento de incredibilidade da atuação profissional do reclamante que tem na advocacia o seu labor diário.

50.

Comportamento como esse reflete de maneira intensamente negativa no exercício da profissão do reclamante/advogado que, tem o condão de impor considerável redução de seu ofício dada a malfadada alegação de que opera sua profissão por meio de ilícitos, com oferta de vantagens a fim de alcançar o sucesso das demandas que patrocina.

51.

Nenhuma dúvida ressai, pois, que a reprovação deve ser medida pela intensidade e extensão do dano, o qual, na hipótese de ofensa moral, dado ao reflexo negativo que se opera frente ao exercício da profissão do ofendido e das marcas que se mostram deletérias e irremediáveis frente àqueles que tomaram conhecimento da imputação, não se tornarão jamais ao
status quo ante
, vez que a palavra lançada e, em especial a que restou escrita, jamais será recolhida, evidenciando marcas que se protrairão no tempo de maneira incontrolável.

52.

Nesse sentido é que entendo que frente à natureza da agressão deve a condenação ser majorada a fim de guardar correlação entre o ato e as suas consequências, intensidade e natureza da ofensa formulada, sendo essa a hipótese mais danosa e capaz de macular a honra do ofendido.

53.

Diante de tais argumentos é que entendo por majorar a indenização por danos morais para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor esse que não revela exagero a ponto de configurar o vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do ofendido, bem assim é capaz de impor o necessário caráter pedagógico aos ofensores, bem como, mantem ínsitos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade impositivos na quantificação da reparação civil.

54.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito,
acolho-os
, para reconhecer a ocorrência de erro material, consistente em erro de premissa fática equivocada que enseja a aplicação de efeito infringente ao julgado e, via de consequência
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte autora LENINE PÓVOAS DE ABREU para
CONDENAR
a parte embargada/reclamada ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral
,
mantendo-se a sentença quanto aos demais capítulos nela constantes.

55.

Dado ao resultado do julgamento, inaplicável a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que faço com fulcro na norma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

56.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026